Tribunal: TJDFT
Processo: 0712948-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712948-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WLAMIR JATOBA DE MENEZES D E S P A C H O Vistos, etc. “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nessas hipóteses de cabimento, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito das decisões que decidam sobre a legitimidade passiva do réu, bem assim acerca da ocorrência de prescrição e da verificação da natureza jurídica relação estabelecida entre as partes, situações que não se enquadram no rol do previsto no art. 1015, do CPC, como pretende fazer crer a ora recorrente. A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Ante o exposto, em homenagem ao princípio da não surpresa e da cooperação dos sujeitos processuais, plasmados nos art. 6o e 9o do CPC, e com respaldo no art. 932, III e parágrafo único c/c art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante esclareça a utilidade da via processual recursal escolhida, já que, à vista do relatado, pretende impugnar matérias não tratadas no ato judicial questionado, bem assim que também aborda assuntos que “prima facie” não constam da relação do art. 1,015, CPC, os quais tampouco aparentam denotar a urgência que resulta na eventual mitigação deste rol taxativo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator